Tribunal: TJES
Processo: 5003699-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003699-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PARQUE VIVA JUARA

AGRAVADO: FABIANO DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TAXAS CONDOMINIAIS – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos dos artigos 771 e 323, ambos do Código de Processo Civil, se afigura possível incluir na execução por título extrajudicial, as parcelas vincendas no curso do feito, até que ocorra o cumprimento integral da obrigação.

2.
Tal medida evita o ajuizamento de diversas ações de execução por parte do condomínio agravante, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, sendo que, ademais, em nada prejudica o direito ao contraditório e à ampla defesa do devedor agravado, visto que são originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional.

3.
Fica evidenciada a possibilidade de inclusão de parcelas vincendas até que a obrigação seja integralmente cumprida, ainda que se trate de execução de título executivo extrajudicial. Precedentes.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
C
ONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL PARQUE VIVA JUARA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
FABIANO DOS SANTOS
, condicionou a inclusão das parcelas vincendas no curso da demanda à prévia intimação do embargado.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a inclusão das taxas vincendas no débito da execução faz parte do pedido, tornando desnecessária a intimação da parte contrária toda vez que juntar a planilha do débito atualizado.

Requereu o recebimento do presente agravo de instrumento no efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Conforme decisão id. 7796394, deferi o efeito suspensivo pretendido pelo agravante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que

não
é cabível a sustentação oral no presente recurso

(CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003699-75.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL PARQUE VIVA JUARA

AGRAVADO:
FABIANO DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
C
ONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL PARQUE VIVA JUARA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
FABIANO DOS SANTOS
, condicionou a inclusão das parcelas vincendas no curso da demanda à prévia intimação do embargado.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a inclusão das taxas vincendas no débito da execução faz parte do pedido, tornando desnecessária a intimação da parte contrária toda vez que juntar a planilha do débito atualizado.

Requereu o recebimento do presente agravo de instrumento no efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Conforme decisão id. 7796394, deferi o efeito suspensivo pretendido pelo agravante.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Conforme já adiantado na decisão em que deferi o efeito suspensivo pretendido pelo agravante, entendo que a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Nos termos dos artigos 771 e 323, ambos do Código de Processo Civil, se afigura possível incluir na execução por título extrajudicial, as parcelas vincendas no curso do feito, até que ocorra o cumprimento integral da obrigação,
in verbis
:

Art. 323.
Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Art. 771.
Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.

Tal medida evita o ajuizamento de diversas ações de execução por parte do condomínio agravante, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, sendo que, ademais, em nada prejudica o direito ao contraditório e à ampla defesa do devedor agravado, visto que são originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional.

Assim, fica evidenciada a possibilidade de inclusão de parcelas vincendas até que a obrigação seja integralmente cumprida, ainda que se trate de execução de título executivo extrajudicial, conforme entendimento atual do colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. Ação ajuizada em 19/03/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/08/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, à luz das disposições do CPC/2015, é válida a pretensão do condomínio exequente de ver incluídas, em ação de execução de título executivo extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo. 4. O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 5. A despeito de referido dispositivo legal ser indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, tem-se que deve se admitir a sua aplicação, também, aos processos de execução. 6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva. 7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional. 8. Recurso especial conhecido e provido". (REsp 1756791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019).

É nesse sentido também o entendimento já manifestados pelos e. Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO CONDOMINIAL. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE.
Considerando que as parcelas cobradas na ação de execução. Vencidas e vincendas. São originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional, não há que se falar em inviabilização da impugnação dos respectivos valores pelo devedor, tampouco em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, porquanto o título extrajudicial executado permanece líquido, certo e exigível, embora o débito exequendo possa sofrer alteração no decorrer do processo, caso o executado permaneça inadimplente em relação às sucessivas cotas condominiais (RESP 1759364/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019). Na ação de execução de título executivo condominial, não há óbices ao pedido de pagamento das parcelas vencidas e vin
cendas até a satisfação do crédito, na forma do art. 323 do CPC. (TJMG; AI 0846135-68.2021.8.13.0000; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Marcelo Pereira da Silva; Julg. 16/12/2021; DJEMG 13/01/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS VENCIDAS E VINCENDAS.
Possibilidade. Aplicação dos artigos 323 e 784, X, do código de processo civil. Manutenção da decisão recorrida. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que incluiu na execução das cotas condominiais as prestações vincendas e não pagas no curso da ação. Postulou o devedor-agravante pela reforma do pronunciamento para excluir tais valores. Tese que não merece prosperar. O artigo 323 do código de processo civil dispõe que as prestações vincendas, provenientes de relações jurídicas sucessivas são devidas até a efetiva extinção da obrigação. Desta forma, ao interpretar de forma sistemática o artigo mencionado com o artigo 784, X, verifica-se que, em nome da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional, tem cabimento a inclusão das prestações vincendas até o pagamento da obrigação. Ausência de violação ao contraditório ou à ampla defesa. Numerário certo, líquido e exigível. Manutenção da decisão atacada que se impõe
. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0060344-44.2020.8.19.0000; Maricá; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Alcides da Fonseca Neto; DORJ 16/10/2020; Pág. 710)

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso, e LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e permitir a inclusão das parcelas vincendas no curso da execução, independentemente da intimação do executado.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.